Tribunal: TJMT
Processo: 1001033-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001033-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), PEDRO DANILO CORAL - CPF: 081.849.049-75 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Crédito rural. Alongamento de dívida. Requisitos do manual de crédito rural. Súmula 298 do STJ. Comprovação da dificuldade de comercialização e frustração de safra. Prorrogação até o final da demanda. Possibilidade. Ausência de ilegalidade flagrante ou desproporcionalidade manifesta na multa diária. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela provisória para prorrogação de débito rural e suspensão de inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplência, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside na análise do preenchimento dos requisitos para a prorrogação da dívida rural e a legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o alongamento do débito e impediu a negativação do nome do devedor.

III. Razões de decidir

3.
O alongamento de dívida originada de crédito rural não é faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula 298 do STJ).

4. O deferimento da tutela antecipada baseou-se na aparente comprovação da dificuldade de comercialização e frustração de safras, conforme laudos técnicos juntados aos autos, atendendo aos requisitos do Manual de Crédito Rural.

5. A decisão agravada está alinhada com o entendimento do STJ, que determina a suspensão da execução enquanto se discute o direito ao alongamento da dívida.

6. As alegações do Banco sobre a inaplicabilidade das normas do Manual de Crédito Rural e a natureza facultativa da prorrogação demandam análise mais aprofundada, inadequada em sede de agravo de instrumento.

7. A multa diária fixada possui caráter coercitivo e não se vislumbra ilegalidade flagrante ou desproporcionalidade que justifique sua revogação imediata.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O alongamento de dívida originada de crédito rural é direito do devedor, condicionado à comprovação dos requisitos estabelecidos no Manual de Crédito Rural. Comprovada a dificuldade de comercialização e frustração de safras, a prorrogação do débito em sede de tutela de urgência é medida adequada, não se verificando ilegalidade flagrante na multa diária fixada para assegurar o cumprimento da decisão."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; Lei no 9.138/1995;
Manual
de Crédito Rural; Súmula no 298/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

S
TJ,
AgInt
no REsp 1684927/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 21.08.2018; TJ-MG, AC 00142695120148130443, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11a Câm.
Cív
., j. 08.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S
.
A
. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2a Vara Cível da Comarca de Água Boa
, que nos autos da ação de
“Tutela Provisória de Urgência de natureza Cautelar em caráter Antecedente”
(Proc. n. 1002285-63.2024.8.11.0021)
, ajuizada contra o Banco/agravante por
PEDRO DANILO CORAL
, deferiu parcialmente
o pedido de tutela

antecipada,
“
determinando-se a prorrogação do débito rural
(...)
, até o final da

demanda, ficando o requerido impossibilitado de inserir o nome do autor nos cadastros de

inadimplência, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a
30 (trinta) dias”
(Id.
263280774
).

O Banco/agravante, em suas razões recursais, sustenta que a
decisão combatida, padece de vícios insanáveis, uma vez que não se encontram presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, quais sejam: a verossimilhança da alegação, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e a prova inequívoca
.

Frisa que
prorrogação do débito rural não se aplica ao caso concreto, pois os contratos não
fazem parte do Manual de Crédito Rural (MCR).

Explica que
“
o Agravado não preenche dois dos requisitos necessários, quais sejam: a necessidade

de que as operações tenham sido contratadas entre 01/01/2012 e 31/12/2016, por produtores rurais e

cooperativas de produção; bem como que a renegociação necessita ser formalizada até 29/12/2017
”
(Id.
263280770 - Pág. 5
).

Aduz que o
Manual de Crédito Rural (MCR) estabelece que, para a prorrogação da dívida, o mutuário deve comprovar a sua incapacidade de pagamento
, que
pode ser decorre
r
de fatores como: dificuldade de comercialização da produção, falhas nas safras causadas por condições climáticas adversas ou outros eventos que prejudiquem a atividade
agrícola; logo
, o
simples pedido de prorrogação não é suficiente. O mutuário precisa apresentar provas concretas de que sofreu prejuízos financeiros e que, por esse motivo, não tem condições de honrar seus compromissos. Além disso, deve apresentar um plano de pagamento demonstrando como pretende quitar a dívida
, o que não restou demonstrado nos autos.

Expõe que
a
Lei no 13.606/2018, em seu artigo 36, autoriza, mas não obriga, a renegociação de dívidas rurais contratadas até 31 de dezembro de 2016. Essa renegociação é facultativa e está condicionada ao cumprimento de requisitos específicos, como a comprovação de prejuízos decorrentes de eventos como secas ou estiagens

com decretação de
situação de emergência
ou estado de

calamidade pública, com reconhecimento pelo Ministério da Integração

Nacional
.

Narra que a
prorrogação das dívidas rurais, prevista na Resolução CMN 4.591/2017, não depende de recursos públicos. Ela é financiada por recursos privados, como os depósitos à vista captados pelos bancos. Essa característica facultativa da prorrogação demonstra que as instituições financeiras não são obrigadas a concedê-la, pois não há qualquer
compensação do Estado por eventuais prejuízos. Se o Conselho Monetário Nacional quisesse obrigar os bancos a concederem essa prorrogação, teria estabelecido uma exigência específica nesse sentido, como já fez em outras normas
.

Salienta que
“
admitir a prorrogação compulsória das operações de crédito, nos termos da Resolução

CMN no 4.591/2017, sem a observância dos limites estabelecidos nas normas de exigibilidade,

importa violação ao direito de propriedade das instituições financeiras, pois, na hipótese em exame,

não há recursos do Tesouro Nacional a subsidiar a medida
”
(Id.
263280770 - Pág. 11
).

Enfatiza que a “
multa foi fixada com o objetivo único de compelir o banco/agravante a cumprir a determinação

judicial, isto é, promover o alongamento dos débitos, incluindo contratos que não cumprem os

requisitos específicos para renegociação. Ou seja, esse Juízo utilizou a multa nos exatos moldes

previstos no art. 536, § 1o, do CPC, com o intuito de obrigar o agravante a agir em conformidade com

aquela decisão, ainda que contrária
à legislação aplicável ao tema”

(Id.
263280770 - Pág. 1
3
).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para
que seja
cassada ou reformada a r. decisão; e, de imediato, a concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
263777252).

O Agravado apresentou contrarrazões (Id. 265122256), pugnando pelo não provimento do Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão recorrida.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

O mérito do recurso envolve análise acerca do preenchimento dos requisitos imprescindíveis à suspensão da exigibilidade da dívida oriunda de crédito rural, com a consequente abstenção da negativação do nome do devedor/agravado até o julgamento da demanda originária.

Ao analisar a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado, o MM. Juiz deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Além dos requisitos apontados pelo CPC, a matéria em questão, de pretensão

de alongamento de dívida oriunda de crédito rural, exige requisitos próprios, conforme

estabelecidos no Manual de Crédito Rural no 695, de 07 de julho de 2021 em seu item 4,

Seção reembolso:

“4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos

encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a

dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as

situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e

demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883
art
1o; Res CMN 4.905art 1o)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883
art
1o
) ;

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883
art
1o
) ;

c)
eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN

4.883
art
1
o)”

Assim, para que possa pleitear o alongamento da dívida, deverá o interessado

demonstrar a ocorrência de pelo menos uma das seguintes situações: a) dificuldade de

comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por
fatores adversos; c) eventuais

ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

No caso dos autos, evidencia-se a comprovação da dificuldade de

comercialização dos produtos, frustração de safras, bem como, eventuais ocorrências

prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

De fato, conforme se observa no Laudo Técnico emitido assinado pelo

Engenheiro Agrônomo Eduardo Judicial – CAJU Paulo Ricardo Padilha Gonçalves - CREA:

PR-116233/D (id. 160282800) o requerente sofreu queda brusca em sua receita obtida,

concluindo que “É
impreterível
mencionar que, o valor de retorno da safra, foi utilizado

para pagamento do arrendamento da área de 1.500 hectares. Ademais, recursos também

foram destinados ao pagamento de uma parte da CPR. Neste aspecto, a tabela acima tem

como finalidade credenciar a realidade dos produtores de forma legítima, para o

pagamento do contrato que está em aberto. Portanto, de acordo com os cálculos e a análise

técnica, foi possível mensurar a prospecção dos clientes, sob a qual podemos inferir uma

capacidade de pagamento com margem de carência de aproximadamente 2 (dois) anos e

com o prazo de pagamento para até 25 (vinte e cinco) anos. Em suma, a previsão é que os

benefícios proporcionados pela prorrogação sejam significativamente positivos, tornando

possível que os produtores da FAMÍLIA CORAL, possam honrar os seus compromissos

financeiros, sem repercutir negativamente em seu próprio
sustento.”

Não obstante, consta do Laudo de Perda emitido assinado pelo Engenheiro

Agrônomo Eduardo Judicial – CAJU Paulo Ricardo Padilha Gonçalves - CREA: PR116233/D (id. 160282802) que o requerente sofreu brusca queda pungente de sua produção,

conforme é possível ver nas imagens, sendo
concluindo
que “enfrentou condições

desfavoráveis em virtude da alta dos insumos agrícolas e da queda no preço da saca da

cultura de soja. Ademais, a manifestação da seca culminou em perdas produtivas

preponderantes nas lavouras de soja. Nesse viés, esses infortúnios se tornaram

preponderantes para gerar um desequilíbrio financeiro aos produtores rurais, levando ao

decréscimo das margens rentáveis na atividade, configurando impedimento na quitação de

seus débitos”.

Conforme constatado no referido laudo, para a agricultura caracteriza-se por

alta influência de fatores climáticos, como temperatura, chuva, umidade do solo, ar, ventos e

radiação solar, de tal modo que, a variabilidade ambiental configura-se como o principal

determinante de risco no exercício da atividade. Na safra 2023/2024 a escassez de chuvas

resultou em comprometimento considerável do processo fotossintético da planta, fenômeno

deletério direto, devido à desidratação do citoplasma celular, e indireto, por meio do

fechamento dos estômatos. Consequentemente, a ausência de disponibilidade hídrica no solo

acarretou a impossibilidade de um completo desenvolvimento das fases de germinação

emergência e floração-enchimento de grãos.

Portanto, por certo que se pode entender como frustrada a safra, bem como,

comprovada a dificuldade de comercialização dos produtos, preenchendo, assim, o requisito

exigido pelo Manual de Crédito Rural referente à comprovação de frustração da safra e

comercialização de produtos, o que traz repercussões na sua capacidade financeira para

quitar o débito.

Em que pese a comprovação de parte dos requisitos exigidos, o Manual de

Crédito Rural, de forma explícita, condiciona, ainda, o alongamento da dívida à que a

instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação, como também a capacidade de

pagamento do mutuário, contudo, sobressai dos documentos anexados aos autos que a parte

autora efetuou pedido formal de prorrogação do débito rural por vários meios,

porém, não obteve resposta da instituição financeira (id. 16028286, 160282807,

160282808, 160282809, 160282810 e 160282811).

Ademais, a Súmula n. 298 do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao

dispor que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da

instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei".

Além disso, os documentos constantes dos autos, como já dito, demonstram,

por ora, a presença dos requisitos legais e fáticos estabelecidos pela Lei n. 9.138/95, e

evidencia a escassez de chuvas na região, aliado à crise no setor produtivo, a prejudicar o

desenvolvimento das suas atividades rurais e comercialização dos seus produtos.

Por conseguinte, possível constatar-se, em juízo de cognição sumária, que o

adimplemento das prestações da operação em litígio tornou-se bastante onerosa para o

requerente.

Nesta primeira análise perfunctória do feito, depreende-se a probabilidade de o autor fazer jus à prorrogação da dívida rural contraída, conforme assegurado pela lei e

regulamentação pertinente.

Por sua vez, é inequívoco o perigo de dano grave, de difícil ou impossível

reparação, ou o risco ao resultado útil do processo, advindos da demora na outorga de

tutela jurisdicional, haja vista os notórios prejuízos que a negativação da dívida poderá

causar ao demandante, a exemplo do impedimento de obtenção de crédito no mercado para

desenvolvimento regular da atividade rural.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela

antecipada, determinando-se a prorrogação do débito rural pelo requerente, até o final da

demanda, ficando o requerido impossibilitado de inserir o nome do autor nos cadastros de

inadimplência, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a

30 (trinta) dias
”
.

No caso, ao menos à primeira vista, o raciocínio decisório é isento de crítica imediata, inclusive porque está alinhado com o posicionamento da Corte Superior, de que
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei”
(STJ, Súmula no 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil.

Na decisão agravada, o MM. Juiz a quo
fundamentou o deferimento parcial da tutela antecipada na aparente comprovação, por meio de laudos técnicos anexados aos autos originários, da dificuldade de comercialização dos produtos e da frustração de safras vivenciadas pelo Agravado, em decorrência de fatores climáticos adversos e da alta dos insumos agrícolas, o que teria impactado significativamente sua capacidade financeira.

Ademais, o magistrado de primeiro grau ressaltou que, apesar de o Agravado ter efetuado pedidos formais de prorrogação do débito, não obteve resposta da instituição financeira, o que, em uma análise perfunctória, poderia configurar óbice indevido ao exercício do direito de alongamento da dívida.

Consoante norma regulamentar, o alongamento da dívida deve ser requerido administrativamente até quinze dias antes do vencimento do título, sendo este requisito obrigatório para sua concessão
.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - REQUISITOS PREENCHIDOS. Descabida a alegação de cerceamento de defesa quando a prova não realizada
mostra-se
desnecessária ou inútil para o desate da lide. "O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei" (Súmula 298, STJ). Verificando-se que o requerimento administrativo de alongamento do débito foi formulado após o vencimento da dívida, sendo, portanto, tempestivo, vez que foi realizado antes da data limite definida pela Resolução CMN no 3.999/2011, vigente à época, e que estão satisfeitos os requisitos legais, já que ao pedido administrativo foi anexado laudo técnico favorável à prorrogação, ante a dificuldade financeira, deve ser reconhecido o direito do devedor ao alongamento da dívida.

(TJ-MG - AC:
00142695120148130443, Relator:
Des.(
a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 08/11/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2023)

No caso em apreço, ao que parece, os requerimentos foram realizados antes do vencimento da dívida, conforme documentos afixados no Id.
168712918
nos autos de origem.

Embora o Agravante suscite a inaplicabilidade das normas do Manual de Crédito Rural aos contratos em questão e a ausência de comprovação dos requisitos específicos para a prorrogação, tais alegações demandam uma análise mais aprofundada do conjunto probatório e das particularidades contratuais, o que não se mostra adequado em sede de Agravo de Instrumento, cuja cognição é limitada.

Nesse sentido, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, conforme citado na própria decisão agravada, é de que
“a pendência da apreciação, pelo Judiciário, de pedido de alongamento de dívida rural, determina a suspensão da execução, cuja extinção só será determinada após o trânsito em julgado da sentença que determina a prorrogação do empréstimo."
(
AgInt
no REsp 1684927/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018,
DJe
20/09/2018). Embora o caso em tela não se trate de execução, o princípio que norteia a decisão do STJ reforça a necessidade de cautela na exigibilidade do débito enquanto se discute o direito ao alongamento.

A manutenção da decisão que impede a negativação do nome do Agravado e determina a prorrogação do débito até o final da demanda se mostra, neste momento, a medida mais prudente, a fim de evitar prejuízos potencialmente irreparáveis ao exercício da atividade rural, que possui peculiaridades e está sujeita a fatores externos imprevisíveis.

As alegações do Agravante acerca da natureza facultativa da prorrogação e da ausência de obrigatoriedade imposta pela Lei no 13.606/2018 e pela Resolução CMN 4.591/2017 demandam um exame meritório mais detido, considerando a interpretação sistemática da legislação e da jurisprudência sobre o tema do crédito rural.

Quanto à multa diária fixada, entendo que, neste momento processual, não se vislumbra ilegalidade flagrante ou desproporcionalidade manifesta que justifique sua imediata revogação. A multa possui caráter coercitivo e visa assegurar o cumprimento da decisão judicial, sendo passível de revisão em momento oportuno, caso se mostre excessiva ou ineficaz.

Diante do exposto, e considerando a necessidade de aguardar a instrução probatória e o contraditório para uma análise mais completa da controvérsia, não se verifica, por ora, a probabilidade de provimento do recurso capaz de justificar a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos acima delineados, nego provimento
ao Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., mantendo
incólume
a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025